Tribunal: TJSP
Processo: 2180134-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tutela de urgência – Natureza antecipada – Pretendido pelo agravante que fosse suspensa a cobrança das parcelas do financiamento, com a sua transferência para o final sem os encargos moratórios, bem como que fossem impedidas a negativação de seu nome e a busca e apreensão do veículo - Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada – Ausência de

Ementa:
Tutela de urgência – Natureza antecipada – Pretendido pelo agravante que fosse suspensa a cobrança das parcelas do financiamento, com a sua transferência para o final sem os encargos moratórios, bem como que fossem impedidas a negativação de seu nome e a busca e apreensão do veículo - Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada – Ausência de prova robusta a amparar a probabilidade do direito – Prudente a instauração do contraditório – Medidas pretendidas pelo agravante que somente podem ocorrer por meio de negociação entre as partes, ou seja, com a aquiescência do credor – Inviabilidade da outorga liminar da tutela requerida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2180134-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÉRGIO DE JESUS
CRUZ, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180134-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33882 Digital
AGRV.No: 2180134-90.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
AGTE. : Sérgio de Jesus Cruz
AGDA. : “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.”
Tutela de urgência Natureza antecipada Pretendido pelo
agravante que fosse suspensa a cobrança das parcelas do
financiamento, com a sua transferência para o final sem os
encargos moratórios, bem como que fossem impedidas a
negativação de seu nome e a busca e apreensão do veículo -
Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores da
concessão da medida pleiteada Ausência de prova robusta a
amparar a probabilidade do direito Prudente a instauração do
contraditório
Medidas pretendidas pelo agravante que
somente podem ocorrer por meio de negociação entre as partes,
ou seja, com a aquiescência do credor Inviabilidade da
outorga liminar da tutela requerida Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida nos autos em que requerida a “tutela de urgência
de natureza antecipada” (fl. 19), que indeferiu o pedido formulado pelo agravante, para
que fosse suspensa a cobrança das parcelas do financiamento, com a sua transferência
para o final do contrato e sem os encargos moratórios em virtude do não pagamento,
bem como para que fosse impedida a cobrança do débito, a negativação de seu nome e a
propositura de ação de busca e apreensão por parte da agravada (fl. 30), ao abrigo dessa
fundamentação: “Em que pesem as alegações da parte autora e os efeitos da pandemia,
não é possível o acolhimento do pedido de tutela. Diante do ato jurídico perfeito,
ausente nulidade absoluta, 'icto oculi', inviável supressão de seus efeitos, tais como o
exercício, pelo credor, de seus direitos, como a inclusão do nome do devedor em
cadastros de inadimplentes e ajuizamento de ação de busca e apreensão” (fl. 44).
Sustenta o agravante, autor da aludida ação, em síntese, que:
exerce atividade laborativa de transportador escolar; a última parcela do financiamento
do veículo, no valor de R$ 2.440,07, está prevista para 17.3.2025; está com a parcela
vencida em 17.7.2020 em atraso; está impedido de trabalhar por conta da pandemia do
novo coronavírus; cuida-se de situação excepcional; não objetiva o cancelamento das
prestações, mas a suspensão do pagamento durante o período em que perdurar a
pandemia, postergando as mensalidades para o final do financiamento, sem a incidência
de qualquer atualização monetária; o art. 393 do Código Civil prevê que o devedor não
responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior; o atual cenário
econômico justifica a intervenção judicial nas relações contratuais; estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180134-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requisitos necessários à antecipação da tutela; deve ser determinada a suspensão do
contrato de financiamento de veículo, com a cobrança das parcelas ao final, sem
qualquer encargo de mora, enquanto perdurar o estado de calamidade pública; devem
ser impedidas a negativação de seu nome e a busca e apreensão do veículo (fls. 3/14).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:
2.1. O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto
espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação
jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria
posta “sub judice”, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de
eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.
Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC, a observância de certos
requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter
antecedente ou incidente.
Confira-se:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”.
Exige a lei processual, assim, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação
que conduzam à verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a reversibilidade
dos efeitos antecipados.
De outra banda, não é necessária a apresentação de prova capaz
de formar juízo de absoluta certeza.
Basta que o interessado apresente elementos de informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180134-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um
juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
2.2. No caso em tela, alegou o agravante, na inicial da ação, que:
exerce a atividade laborativa de transportador escolar (fl. 19); adquiriu um veículo com
parcelas mensais de R$ 2.440,07, a última com vencimento em 17.3.2025 (fl. 19); não
terá numerário suficiente para pagar a parcela de julho de 2020 e as demais (fl. 20);
depende de seu trabalho para obter renda, porém, com a pandemia do novo coronavírus,
as suas atividades foram paralisadas (fl. 20); não pretende a revisão contratual, mas um
ajuste excepcional diante da grave crise social e econômica (fl. 20); o Projeto de Lei no
2.057/2020, em mesa para votação, propõe amparar os profissionais de transportes
escolares e incluir na Lei no 13.979/2020 a suspensão da cobrança das prestações de
contratos de financiamento de veículos automotores durante o estado de calamidade (fl.
21).
Acrescentou o agravante que: em contato com a agravada, foi
informado de que é possível a negociação, porém, com a imposição de multa e juros, o
que oneraria o valor final do financiamento (fl. 23); diante do novo cenário econômico
criado pela covid-19, justifica-se a intervenção judicial nas relações contratuais para
garantir o equilíbrio, a boa-fé e a função social do contrato (fl. 24).
Todavia, não estão presentes, em sede de cognição sumária, os
requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada.
Vale dizer, os fatos descritos na exordial estão desacompanhados
por prova robusta a amparar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, sendo
prudente a instauração do contraditório.
Note-se que a suspensão da cobrança das parcelas do
financiamento, assim como a sua transferência para o final do contrato sem qualquer
encargo moratório (fl. 30), somente pode ocorrer por meio de negociação entre as partes
envolvidas, ou seja, com a aquiescência do credor, não cabendo ao magistrado, em
princípio, estabelecer tais medidas.
Ademais, caracterizada a impontualidade do pagamento, constitui
exercício regular de direito o credor inscrever o nome do devedor nos cadastros
restritivos de crédito.
Acerca do assunto em exame, houve pronunciamentos do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Tutela
antecipada. Ação declaratória de suspensão da
exigibilidade de débito. Agravo de instrumento. Irresignação em
relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência a
fim de determinar que o réu prorrogue por, no mínimo, noventa
dias o pagamento dos títulos, sem aplicação de quaisquer multas,
juros ou encargos, bem como se abstenha de incluir o nome da
autora nos órgãos de restrição ao crédito. O art. 300 do CPC
exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180134-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
risco ao resultado útil do processo. Requisitos não preenchidos.
Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
Agravo interno interposto em face do indeferimento do pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recurso prejudicado.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno” (AI no
2090626-36.2020.8.26.0000, de São Paulo, 11a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MARINO NETO, j. em 10.7.2020).
“Agravo de instrumento. Ação revisional. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência para reduzir a prestação mensal do
compromisso financiado. Inconformismo. Alteração econômica
de uma das partes contratantes, por si só, não é suficiente para
autorizar a modificação de cláusulas contratuais com a finalidade
de afastar encargos moratórios, reduzir taxas de juros e dilatar
prazos para pagamento. Elementos dos autos que não são aptos a
alcançar a antecipação de tutela requerida. Decisão mantida.
Recurso não provido.
(...).
Muito embora não seja possível ficar insensível aos fatos e se
entenda a difícil situação enfrentada pelo autor, a alteração
econômica de uma das partes contratantes, por si só, não é
suficiente para autorizar a modificação de cláusulas contratuais
com a finalidade de afastar encargos moratórios, reduzir taxas de
juros e dilatar prazos para pagamento.
Admitir tal hipótese significaria impor ao credor as consequências
da alteração financeira do devedor por questões de sua esfera,
prisma metajurídico para contorno da obrigação contratual
firmada.
E nem se diga que a parte contrária, no caso concreto, é
instituição financeira e, portanto, a alteração se torna possível
para ser atingido o fim social e o bem comum.
O fim social e o bem comum, no caso, somente podem ser
atingidos se houver respeito ao ato jurídico perfeito.
Somente as ilegalidades e distorções geradas pelas cláusulas
contratuais é que autorizam a revisão e estas não ocorreram, ou
não foram invocadas no caso concreto.
A onerosidade alegada não foi gerada pelo contrato, mas por
circunstâncias que dizem respeito, exclusivamente, à condição
pessoal do autor, qual seja: a redução de sua renda, que aqui até
pode não ser a familiar, sendo casado.
Tal fato, ademais, sequer pode ser considerado imprevisível, por
ser algo semelhante ao que usual e referente às oscilações
econômicas do mercado.
O pactuado não foi acoimado de ilegal, inconstitucional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180134-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mesmo contrário às normas que regem a defesa do consumidor e,
para casos como o presente, tenho entendimento de que o
desemprego ou mesmo a alteração econômica não podem ser
invocados para a revisão, devendo haver prevalência do quanto
contratado.
(...).
Por outro ângulo, importa frisar que o autor, em momento algum,
questionou as taxas de juros aplicadas, ou qualquer outro ponto
do contrato de financiamento em questão, insurgindo-se somente
quanto às dificuldades impostas pela redução de sua renda, que
impossibilitaria o pagamento das parcelas nos valores cobrados.
Nesse contexto, seria necessário que estivesse efetivamente
delimitado nos autos o desequilíbrio contratual gerado ou o lucro
excessivo para a intervenção judicial, o que não é a hipótese do
incidente” (AI no 2129317-22.2020.8.26.0000, de São Paulo, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA,
j. em 7.7.2020).
Por outro lado, o Projeto de Lei no 2.057/2020, que propõe
atender e amparar os profissionais de transportes escolares, como mencionado pelo
próprio agravante (fl. 21), ainda “está na mesa para votação” (fl. 21), não tendo
aplicabilidade no atual momento.
De qualquer maneira, após o oferecimento da contestação, o que
demandará breve espaço de tempo, a questão poderá ser reapreciada no juízo de origem.
Inviável, em suma, a outorga liminar da tutela requerida.
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fl. 44).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator